Tribunal: STF
Processo: HC 253674
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Apreensão de munição durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, em contexto de abuso sexual. Alegação de insignificância. Inocorrência. Pedido de substituição da pena corporal. Inovação recursal. Supressão de instância. Ausente ilegalidade, em razão da longa ficha criminal do agravante. Agravo improvido.